Tribunal: TJSP
Processo: 1026193-02.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação em mandado de segurança – Direito urbanístico e patrimônio cultural – Tombamento de perímetro urbano ("Mancha dos Bombeiros") – Segundos embargos opostos contra acórdão que já acolhera parcialmente os primeiros aclaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para suprimir trecho redacional e integrar expressamente a fundamentação quanto ao art. 62 da Lei no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação em mandado de segurança – Direito urbanístico e patrimônio cultural – Tombamento de perímetro urbano ("Mancha dos Bombeiros") – Segundos embargos opostos contra acórdão que já acolhera parcialmente os primeiros aclaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para suprimir trecho redacional e integrar expressamente a fundamentação quanto ao art. 62 da Lei no 9.784/1999 – Nova alegação de omissão quanto à valoração do documento apontado como representativo da vontade final do CONPRESP, e quanto à suposta prova do prejuízo decorrente da falta de intimação para manifestação sobre o recurso administrativo da JSTX – Inocorrência – Questões já expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que consignou, de modo claro, que: (i) ainda que se cogitasse da incidência subsidiária do art. 62 da Lei no 9.784/1999, não havia prova pré-constituída de prejuízo específico apto a macular o ato pela via mandamental; e (ii) o debate acerca da existência, do alcance e da decisividade do recurso da JSTX demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança – Pretensão recursal que traduz mero inconformismo com a valoração jurídica da prova e tentativa de rediscussão da causa – Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os documentos e argumentos suscitados pela parte, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia – Caráter reiterativo e manifestamente protelatório configurado – Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa – Embargos rejeitados.